Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-76.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-76.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

EMBARGADO: TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO DOS VALORES CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS

1. Na origem, cuida-se de execução de contrato de honorários advocatícios por serviços prestados à Municipalidade que, incontroversamente, não foram pagos em sua totalidade, tendo sido julgados procedentes os embargos à execução para reconhecer excesso em vista da correção aplicada aos cálculos.

2.
Ao contrário do que sustenta a parte embargante o acórdão se
encontra devidamente fundamentado
tendo afastado a aplicação dos TEMAs
905/STJ e 810/STF
já que estamos diante de
execução de título executivo extrajudicial,
sendo aplicada a forma de correção disposta no título executado.

3.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000836-76.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ARACI
e como apelada
TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Setembro de 2024.